Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-13.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA DA SILVA - CPF: 326.214.261-15 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES DO APELO QUE SE REFEREM À MATÉRIA DISTINTA E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.010, II E III, CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a parte recorrente não apresenta os fundamentos que dão causa a seu inconformismo, ou emprega tese recursal estranha ao contexto entabulado na sentença, atenta contra o princípio da dialeticidade e, por isso, sua insurgência não pode ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação

cível interposta por BANCO BMG S. A., inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por CARMEN LUCIA DA SILVA, nos autos da Ação de Restituição de Valores Decorrente de Fraude Bancária c/c Danos Morais n. 1001228-13.2025.8.11.0041, nestes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais perquiridos por CARMEN LUCIA DA SILVA, em face de BANCO BMG S.A., e por consequência, CONDENO a parte Requerida ao pagamento a titulo de dano material de reembolso compras fraudulentas realizadas no dia 21/12/2024, descritas (Id. 180664382) no importe de R$ 1.923,82 (um mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), sendo que o valor deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a parte Autora a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice SELIC a partir da prolação desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

Por fim, CONDENO parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 321694383).

Em suas razões de Id. 321694386, o apelante sustenta em caráter preliminar, a questão de prescrição e decadência.

No mérito, alega que agiu em regular exercício de direito, pois teria havido contratação válida do cartão de crédito consignado, com liberação dos valores à parte autora, sendo os descontos legítimos.

Defende que não praticou qualquer conduta ilícita e que a própria autora se beneficiou do crédito oriundo da contratação, não havendo ilegalidade que justifique a condenação.

Afirma que competia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu, especialmente quanto à extensão do dano moral e à ilegitimidade das cobranças.

Alega que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado, com repasse dos valores à autora, sendo lícitos os descontos realizados.

Sustenta que não há prova de ofensa à honra ou imagem da apelada e que não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, motivo pelo qual estaria ausente o requisito necessário à configuração do dano moral indenizável.

Em caráter subsidiário, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais ao patamar mais moderado, além da modificação dos consectários legais da correção monetária da indenização por danos morais a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ e que os juros de mora incidam apenas a partir da citação, nos moldes da Súmula 163 do STF e dos artigos 398 e 405 do Código Civil.

Também pleiteia a reforma da condenação à restituição de valores, para que seja afastada a restituição simples dos valores descontados, ao fundamento de que a parte autora utilizou os valores contratados e que os descontos decorreram de relação contratual legítima, de modo que não houve enriquecimento indevido por parte do banco.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada integralmente, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais;

Subsidiariamente, protesta pela a redução do valor dos danos morais, a alteração do termo inicial dos juros de mora e correção monetária e, ainda, o afastamento da restituição de valores, ou, não sendo esse o entendimento, a adequação dos consectários legais à legislação vigente e jurisprudência consolidada.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 321694390, nas quais a parte apelada defende o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S. A. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por Carmen Lúcia da Silva, na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à restituição de valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária e juros legais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Segundo a narrativa constante da petição inicial, a autora teria sido vítima de fraude consistente na realização de compras que não reconheceu nem autorizou, realizadas mediante utilização de cartão de crédito emitido pela instituição ré. Relatou que, apesar das comunicações formais dirigidas ao banco - noticiando o uso fraudulento do cartão e solicitando providências -, nenhuma medida foi adotada para bloqueio do cartão, apuração das transações ou estorno dos valores indevidamente cobrados, circunstância que a obrigou, por cautela, a realizar o pagamento integral da fatura, temendo a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Em sua fundamentação, o Juízo a quo reconheceu que a responsabilidade civil do banco não decorreu da mera existência de contratação na modalidade de cartão consignado com RMC (reserva de margem consignável), mas da falha na prestação do serviço, consubstanciada na omissão da ré diante da notícia de fraude comunicada pela consumidora, o que afronta diretamente os deveres de segurança, informação e boa-fé contratual previstos no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Preliminarmente, cumpre afastar eventual alegação de prescrição ou decadência.

A pretensão deduzida na inicial visa à reparação de danos materiais e morais oriundos de falha contratual em prestação de serviço bancário, o que atrai a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC ou, alternativamente, o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, quando caracterizada a natureza contratual da relação. Ainda que se cogitasse de responsabilidade extracontratual, não transcorreu o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Os fatos geradores são recentes e, portanto, inexiste qualquer óbice temporal ao conhecimento da pretensão deduzida em juízo.

No mérito, a instituição apelante, em suma, sustenta: (i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos efetuados; (ii) a inexistência de danos morais, por ausência de prova efetiva de abalo ou negativação indevida; (iii) a inexistência de ilícito a justificar restituição de valores; (iv) subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (v) também, em caráter subsidiário, pleiteia a incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data do arbitramento da indenização, invocando a Súmula 362 do STJ.

A despeito da regularidade formal do recurso quanto à tempestividade e preparo, no mérito, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos centrais da sentença, o que impede seu conhecimento por ausência de dialeticidade, conforme disposto no art. 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil.

Isso porque o apelante, nas razões recursais, se limita, de forma absolutamente dissociada da controvérsia decidida, a defender a legalidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como a suposta licitude dos descontos decorrentes do contrato. Sustenta-se que a autora teria se beneficiado da quantia contratada, razão pela qual não haveria ilicitude a justificar restituição de valores ou indenização por danos morais.

Contudo, tal argumentação não guarda qualquer pertinência com a ratio decidendi adotada na sentença, que não se funda na nulidade do contrato ou na inexistência de contratação, mas sim na omissão da instituição financeira diante da ocorrência de compras fraudulentas, devidamente comunicadas pela autora, sem que a ré adotasse qualquer providência para proteger os interesses da consumidora. Em síntese, a sentença reconheceu que a falha do banco reside não na origem da contratação, mas na prestação defeituosa do serviço, por ausência de mecanismos eficazes de controle, apuração e reversão de transações não reconhecidas, em total afronta ao art. 14 do CDC.

A apelação, portanto, não enfrenta em nenhum momento tal fundamento jurídico, silenciando sobre a conduta omissiva da instituição, tampouco refutando a jurisprudência indicada na sentença, inclusive a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Dessa forma, o recurso limita-se a reiterar argumentos defensivos genéricos e inteiramente desconectados da controvérsia efetivamente decidida, não havendo confronto com os motivos que sustentaram a condenação.

Na mesma linha, os pedidos subsidiários - como a redução do valor da indenização por danos morais e a modificação dos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora - também não atacam a fundamentação da sentença, restringindo-se a postulados genéricos de proporcionalidade e razoabilidade, sem impugnação específica dos critérios adotados pelo juízo a quo, de modo a inviabilizar até mesmo o conhecimento parcial do recurso.

Assim, verifica-se que as razões recursais apresentam-se descoladas da motivação da sentença e não guardam correlação com os fundamentos efetivamente utilizados para embasar a procedência parcial do pedido inicial, caracterizando verdadeira ausência de dialeticidade recursal, não observando o disposto no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Assim, na ausência de impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, fica obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, há de permanecer incólumes os motivos expendidos na decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL DO TÍTULO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
(TJ-MT 00041887120168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023 - destaquei).

Com efeito, o emprego de tese recursal que não guarda relação com os fundamentos da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025